Tribunal: TJPA
Processo: 0801174-44.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0801174-44.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CLAUDECIR DA CONCEICAO VALE

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME E SAÍDA TEMPORÁRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Conforme consulta ao Sistema
SEEU
no sítio do Tribunal, constatei que
foi deferida a progressão de regime ao agravante
CLAUDECIR DA CONCEICAO VALE
, pelo Juízo da Execução Penal, no dia
18/04/2023
(seq. 183.1).

2. Recurso prejudicado, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em julgar prejudicado o agravo pela perda de objeto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal, interposto por
Claudecir da Conceição

Vale
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Penais da Comarca de Belém/PA

que indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante com fundamento na ausência do requisito objetivo, vez que o lapso temporal exigido para a progressão não estaria cumprido.

Consta dos autos que o agravante
encontra-se preso desde 05/09/2019, uma vez que cometeu o crime de tráfico, sendo condenado a pena de 6a2m15d anos. Conforme o cálculo de pena constante dos autos de execução, o peticionário iria atingir o benefício para progressão de regime em 30/08/2021. Acontece que o reeducando supostamente em 29/01/2021, teria saído num benefício de saída temporária e não retornou, só retornando ao sistema penitenciário após ser capturado em 30/08/2021.

Em
razões recursais
, a defesa do agravante sustenta que,
para viés de progressão de regime, terá que cumprir 2/5 da pena imposta na condenação para progredir para o regime aberto, pois o tráfico por se tratar de crime “equiparado a hediondo” o apenado tem que cumprir 2/5.

Alega que o Eg. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, através de jurisprudências recentes especialmente após o pacote Anticrime, o qual não tratou da inclusão do tráfico de drogas no rol dos crimes hediondos, passou-se a entender que o tráfico não mais poderia ser equiparado ao menos para viés de progressão de regime, assim entendeu o saudoso Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR no habeas corpus nº 736.333/SP, o qual “concedeu a ordem do writ determinando a alteração dos cálculos de pena”.

Assevera que o juízo executório indeferiu a correção do cálculo e consequentemente a progressão ao regime aberto.

Ressalta que o peticionário para viés de progressão de regime, terá que cumprir 2/5 da pena imposta na condenação para progredir para o regime aberto, porque o tráfico é equiparado a crime hediondo, só podendo ser reconhecida a fração de 1/6 em caso de condenação por tráfico privilegiado, figura está prevista no art. 33 § 4ª da Lei Antidrogas.

Frisa que o reeducando, foi condenado no caput do art. 33 da Lei Antidrogas, mesmo sendo primário, possuindo bons antecedentes, não tendo qualquer dedicação a atividades criminosas, ficando nitidamente evidenciado a omissão por parte do juízo sentenciante.

Alega que é importante observar o valor humanitário e ressocializante que existe por trás de cada condenação, pois conforme afirma AURY LOPES JR. “punir tem que ser algo civilizatório e civilizado”, até mesmo porque um dos princípios que regem o cumprimento da pena na execução penal é o princípio da humanidade.

Conclui que o reeducando até o presente momento já cumpriu 38% da pena total imposta o equivalente à 2a5m1d, assim, estando recolhido até a presente data, e estando cumprindo a fração de 2/5 o requerente faz jus a alteração de cálculo, para que seja alterada as frações de cumprimento de pena, determinado a fração de 1/6.

Dessa maneira, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão de 1ª instância para determinar a retificação do cálculo de penas, no que tange às frações para viés de progressão ao regime aberto.

Em
contrarrazões
, a Promotora de Justiça de 1º Grau pugna pelo
provimento
do recurso.

Em
juízo de retratação,

ID 12548644 – Págs. 18/19
,
o Magistrado manteve a decisão guerreada
por seus próprios fundamentos, não tendo as razões apresentadas pelo agravante trazido qualquer fato novo que pudesse alterar a fundamentação do
decisum
.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade. No mérito, pelo
improvimento
, de modo que a decisão seja mantida em todos os seus termos.

É
o relatório.

Sem revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Insurge-se o ora agravante contra decisão do Juízo da Vara Única de Execuções Penais em Meio Fechado e Semiaberto da Comarca de Belém/PA que,
indeferiu o pedido de progressão de regime do agravante com fundamento na ausência do requisito objetivo, vez que o lapso temporal exigido para a progressão não estaria cumprido.

Contudo, conforme consulta ao Sistema
SEEU
no sítio do Tribunal, constatei que
foi deferida a progressão de regime ao agravante
CLAUDECIR DA CONCEICAO VALE
, pelo Juízo da Execução Penal, no dia
18/04/2023
(seq. 183.1). Vejamos:

“(...) Assim, tendo em vista o caráter progressivo do cumprimento da pena, promovendo a adaptação do(a) apenado(a) a um regime menos rigoroso, com a finalidade de integração ou reinserção social, preenchidos os requisitos ditados pelo art. 112, da LEP, c/c o art. 33, § 2º, do CP,
DEFIRO, sob condição suspensiva , cujo direito se implementará a partir de 07/05/2023, a PROGRESSÃO DE REGIME do regime SEMIABERTO para o regime ABERTO, salvo se por outro motivo deva permanecer preso(a) em outro regime.

A Administração Penitenciária deve observar como marco inicial para o cumprimento desta decisão a data supracitada, estando o(a) apenado(a), até lá, sujeito à verificação da manutenção do bom comportamento.

Caso não mantenha os requisitos, deve ser comunicado este Juízo e não efetivada a transferência.

Dessa forma, o(a) apenado(a) cumprirá todo o restante da pena em regime aberto na “Casa de Albergado” ou estabelecimento congênere, nos termos do que preceitua o Código Penal (art. 33, § 1º, "c", Código Penal). Obrigar-se-á, durante sua estada na Casa de Albergado, ter autodisciplina e senso de responsabilidade, devendo permanecer recolhido durante o período noturno e nos dias de folga, sendo permitido, todavia, que o(a) apenado(a), fora do estabelecimento e sem vigilância, trabalhe, estude, frequente cursos e realize outras atividades autorizadas (art. 36 do Código Penal).

Todavia, considerando que, inadvertidamente, não há Casa de Albergado na Região metropolitana de Belém, tampouco estabelecimentos congêneres compatíveis com o regime ora determinado decorrente da progressão, fica permitido ao condenado o cumprimento da reprimenda no modo menos gravoso, inclusive por meio de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica (STF. Plenário. RE 641320/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/5/2016), conforme diretrizes estabelecidas na súmula vinculante 56 do STF.

Nesse sentido, segue a jurisprudência assente nos tribunais pátrios:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INEXISTÊNCIA DE VAGA NO REGIME ABERTO. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. NECESSIDADE. SÚMULA N. 568/ STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. O monitoramento eletrônico é necessário quando concedida, de forma excepcional, a prisão domiciliar para o resgate da reprimenda, nos casos de ausência de vaga em estabelecimento prisional compatível com o regime para o qual houve a progressão (ut, HC 357.239/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 21/10/2016) 2. In casu, foi concedida ao recorrente a progressão para o regime aberto e, diante da inexistência de vaga em Casa de Albergado, lhe foi deferida Prisão Domiciliar mediante monitoração eletrônica e aceitação de determinadas condições. 3. Incidência da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1016695/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 10/03/2017).

Isso posto, diante da inexistência de casa de albergado no Estado do Pará, fundamentado na balizada jurisprudência supracitada e no artigo 146-B, II da LEP, concedo ao(a) apenado(a) a possibilidade de cumprir a pena em regime ABERTO DOMICILIAR, salvo se por outro motivo deva permanecer preso em outro regime, ficando sujeito às seguintes condições previstas nos artigos 115 da LEP e 319 do CPP:

1. Obter ocupação laboral lícita, no prazo de 90 (noventa) dias a contar da data da presente progressão , fazendo prova dessa ocupação sempre que solicitado por esta Autoridade Judiciária;

2. Não andar armado;

3. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagens (jogos), boates, ou estabelecimentos congêneres;

4. Não se ausentar da Comarca, por mais de 08 (oito) dias sem prévia autorização judicial;

5. Recolher-se a sua habitação de 22:00 horas às 06:00 horas, salvo motivo imperioso e justificável;

6. Comparecer à Central Integrada de Monitoração Eletrônica tão logo seja deferida a progressão, bem como a cada 03 (três) meses, após a dispensa ou retirada do monitoramento eletrônico.

7. Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo, os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou em sociedade;

8. Atender às recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9. Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas.

10. Não cometer novo delito.

11. Não danificar/violar o dispositivo de monitoramento eletrônico.

Considerando que o(a) apenado(a), pelos documentos que constam nos autos, tem residência fora da Região Metropolitana de Belém, onde não há estabelecimento penal para a execução da pena em regime aberto, e considerando que o condenado não pode ser prejudicado por uma falta do Estado ao não dispor de local adequado para o regime menos gravoso (no mesmo sentido: STF, HC 71.907/SP, Rel. Min. Francisco Rezek, j. 19.03.1996, DJ 07.03.1997; STJ, HC 97940/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.08.2008, DJ 08.09.2008), DEFIRO o cumprimento de pena em REGIME DE PRISÃO DOMICILIAR no município de SANTO ANTONIO DO TAUÁ/PA.

Com fundamento no artigo 146-B, II da LEP, caso a supracitada Comarca seja abarcada pelo sistema de monitoramento eletrônico, determino seja o(a) apenado(a) encaminhado à CENTRAL INTEGRADA DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA da Administração Penitenciária para instalação do equipamento pelo prazo de 01 (um) ano, caso não tenha exercido atividade laboral externa/estudo externo durante o cumprimento de pena em regime semiaberto; ou pelo prazo de 90 (noventa) dias, se comprovado que vinha exercendo o trabalho externo/estudo externo durante o regime semiaberto. Destaco que, durante o regime aberto é obrigação do(a) apenado(a) trabalhar, frequentar curso ou exercer outra atividade autorizada, nos termos do art. 36, §1º do CP. (...)”. (grifo nosso).

Sendo assim,
almejando o recurso de agravo em execução a progressão de regime nos termos já deferidos,
entendo que o recurso se encontra
prejudicado
, ante a
perda superveniente de seu objeto
.

Ante o exposto, tendo em vista que
não mais existe discussão acerca do mérito do recurso, julgo prejudicado o agravo pela perda superveniente de objeto
.

É o voto.

Belém/PA, 03

de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/07/2023